Tribunal: TJMT
Processo: 1006730-56.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006730-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES BARP - CPF: 083.816.521-46 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), GLEDSON CACHONE DOS REIS - CPF: 035.994.131-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de homicídio qualificado, com alegação de que a decisão que decretou sua custódia carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do crime e em suposições sobre suposta ligação com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a ausência de fundamentação concreta e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação da decisão de prisão preventiva deve ser concreta e individualizada, não bastando referência genérica à gravidade do crime ou a suposições sobre envolvimento com organização criminosa.

4.

A ausência de demonstração específica de risco à ordem pública ou à instrução criminal compromete a legalidade da segregação cautelar.

5.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que decisões que decretam ou mantêm prisão preventiva sem fundamentação concreta são nulas.

6.

Considerando que não há registros de antecedentes criminais e que não foram demonstrados elementos concretos de periculosidade, a substituição da prisão por medidas cautelares se revela adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inválida quando baseada apenas na gravidade abstrata do crime.

2.

A mera menção ao suposto envolvimento do acusado com organização criminosa, sem elementos concretos, não justifica a decretação da prisão preventiva.

3.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente quando ausentes elementos que demonstrem risco efetivo à ordem pública ou à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 207170 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.12.2021; STJ, HC 423012/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 24/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado

Marcos Rogerio Mendes, em favor
Guilherme Fernandes Barp
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de prisão em flagrante nº

1006730-56.2025.8.11.0000.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 10/02/2025, sob a suspeita da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal), sendo sua prisão posteriormente convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, na existência de fortes indícios de autoria do crime doloso de homicídio e no suposto envolvimento com a organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

No entanto, a defesa sustenta que não há provas concretas de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública, destacando que a decisão judicial se baseou em conjecturas genéricas sobre a gravidade do crime e o suposto envolvimento com facção criminosa. Além disso, ressalta que a identificação do suspeito pela testemunha não foi conclusiva, uma vez que não há provas cabais de que o paciente seja o homem com a tatuagem mencionada.

Assim, por entender que há constrangimento ilegal na manutenção da segregação do paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja colocado em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 273306372) e sobrevieram as informações da autoridade apontada como coatora (id.

274238887).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, é pela
concessão da ordem (
Id. 274704867),

verbis:

“SÍNTESE MINISTERIAL:
“HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRISÃO PREVENTIVA
–
DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ADMISSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PELA CONCESSÃO DA ORDEM
”.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente
Guilherme Fernandes Barp,
decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Alega o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação do decreto preventivo emanado pelo juízo de primeiro grau, por não apontar de forma concreta a presença de um dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo, assim, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Analisando os argumentos expostos no decreto preventivo, tenho que
razão assiste ao impetrante.
Vejamos.

observa-se que o magistrado de origem discorreu acerca da necessidade da prisão, alegando de maneira genérica, sem apresentar elementos concretos e individualizados que justifiquem a segregação cautelar.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o paciente teve seu pedido de liberdade negado, apontando o juízo de origem apenas a gravidade da conduta do agente e sua suposta ligação com organização criminosa, contudo, sem demonstrar, com base em provas concretas, o risco específico que sua liberdade representaria à sociedade ou ao andamento da instrução processual.

Com efeito, colaciono a decisão do juízo de primeiro grau, com seus fundamentos (id.

272871388):

“In casu, a segregação cautelar do representado é imperiosa, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, a saber, materialidade dos crimes, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública pela gravidade concreta/exacerbada dos delitos e do agente causador, conveniência da investigação/instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

Outrossim, estão consubstanciadas também quando analisado o modus operandi utilizado pelo representado, posto que teria cometido crime doloso contra a vida, inclusive sendo informado pela autoridade policial que o representado
aparentemente possui profundo envolvimento com organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, esta que vem subjugando este município nos últimos anos com diversos crimes graves

Inegável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da investigação/instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos delitos abalando a ordem pública e a exacerbada reiteração delitiva dos agentes integrantes de organização criminosa, admitem a decretação da prisão preventiva

Ante o exposto, DECIDO ACOLHER A REPRESENTAÇÃO POLICIAL APRESENTADA, para o fim de decretar a prisão preventiva do representado GUILHERME FERNANDES BARP”.

Consta nos autos que o pedido de revogação da prisão preventiva foi negado pelo juízo de origem no momento do recebimento da denúncia: (id.

274238889):

“Acerca da prisão preventiva decretada, observo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois a conduta do réu revelou gravidade concreta, tendo em vista o modus operandi empregado. Ademais, é sabido que os pressupostos da prisão preventiva consistem em periculum libertatis e fumus commissi delicti. O perigo na liberdade restou demonstrado, pois é necessário acautelar a ordem pública diante gravidade da conduta do réu. Já o fumus comissi delicti vem corroborado pelos elementos informativos (Inquérito Policial), os quais gozam da presunção de legitimidade dos atos administrativos suficiente para sustentar a prisão preventiva nesta etapa do processo. Assim, imperioso que se mantenha o réu custodiado em estabelecimento prisional”

Embora na decisão, a autoridade indigitada coatora tenha justificado a gravidade da conduta sob a justificativa de estar envolvido em organização criminosa, alegando vínculo com o grupo
“Comando Vermelho”,
sem especificar o que demonstraria tal gravidade. A falta de elementos concretos que demonstrem o risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal compromete a legalidade do decreto de prisão preventiva.

Ainda, na decisão, não houve qualquer menção de que o paciente ostenta antecedentes criminais ou tenha passagem pela polícia a ponto de abalar a ordem pública, ao que se faz presumir, dada a falta de qualquer prova contrário, tratar-se de acontecimento isolado.

Cumpre salientar que, após a sua prisão, o paciente admitiu a autoria do delito de homicídio, conduta que, em tese, pode sugerir arrependimento. “

que pegou a faca e acertou GLEDSON no peito; QUE GLEDSON saiu correndo pela rua, enquanto o interrogado correu para a casa dele: QUE quando o interrogado chegou na casa, ele contou para o seu pai o que acontece.;”
(id. 274238888 p.92)

A exigência de motivação idônea, de modo a amparar prisões processuais, emerge da regra constitucional da dignidade da pessoa humana, de modo que tornam-se insubsistentes, até mesmo reprováveis, manutenções de prisões apoiadas em meras ilações e em juízos de conjectura, sem qualquer elemento concreto que possa motivar medida tão gravosa.

Com efeito, a decisão recorrida não demonstrou de modo efetivo a necessidade de segregação do paciente, ou seja, não ficou evidenciada a observância dos requisitos insculpidos do artigo 312 do Código de Processo Penal, essenciais a embasar a prisão preventiva.

A justificativa da prisão cautelar para garantir a ordem pública, é frágil e sem qualquer amparo em elementos concretos ou demonstração de que o paciente traz insegurança para a ordem social, revelando-se insuficientes para justificar a real necessidade da custódia cautelar, pois se encontra dissociado de elementos concretos e individualizados.

É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A prisão preventiva não visa infligir punição, porém, se destina a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal, garantindo, entre outras, a ordem social.

Sobre a necessidade de fundamentação do decreto prisional em dados existentes, não basta a menção genérica aos pressupostos do art. 312 do CPP, sem a demonstração de sua pertinência, sob pena de restar violada a garantia expressa no art. 93, IX, da CF/88,
verbis:

“IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.”

E nesse ponto, trago a jurisprudência a respeito do tema,
verbis:

“Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos. A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Agravo provido.”

(STF, HC 207170 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06.12.2021, publicado no DJE de 24.02.2022).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. I. CASO EM EXAME 1.
2.
A fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos não legitima a decretação ou manutenção da prisão preventiva.
3. Condições pessoais favoráveis do paciente, somadas à ausência de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, que atendem de forma proporcional aos fins da custódia. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 423012/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 24/09/2019, DJe 07/11/2019.
(N.U 1034557-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Assim, a despeito de presentes a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, tem-se que, por ora, a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, bem como, conforme acima observado, não restou evidenciado o
periculum libertatis
, ao passo que revela-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), para se alcançar o resultado almejado, diante da assertiva de que a restrição se sujeita a
ultima

ratio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus
,
a fim de conceder a liberdade provisória ao paciente

Guilherme Fernandes Barp
, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo do juízo de origem fixar outras medidas que entender necessária:

I – comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

II – proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

III – Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

VI – monitoração eletrônica.

Determino, por conseguinte, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação do cumprimento de tais condições, pelo paciente, e todos os endereços onde este poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025